Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717406-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) EMBARGANTE: DANIEL DE FREITAS PEREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 13:43:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator